Tribunal: TJBA
Processo: 8044092-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044092-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

AGRAVADO: MANOEL LIMA DE SOUZA

Advogado(s)
:
DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CERTIDÃO EXPEDIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE NULIDADES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão do Juízo da 1ª Vara Empresarial de Salvador/BA que deferiu pedido de habilitação retardatária de crédito formulado por trabalhador, com fundamento em certidão de crédito trabalhista oriunda de decisão transitada em julgado proferida pela Justiça do Trabalho, determinando a inscrição do valor de R$ 7.609,59 no Quadro Geral de Credores, na Classe I – Trabalhista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve cerceamento de defesa por ausência de manifestação da parte agravante sobre documentos apresentados;

3. Apurar eventual nulidade por omissão na apreciação de preliminares processuais;

4. Examinar a regularidade da representação processual do credor; e

5. Aferir a suficiência da certidão de crédito apresentada para a habilitação retardatária.
III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A documentação apresentada pelo credor, especialmente a certidão expedida pelo Juízo Trabalhista com base em sentença transitada em julgado, constitui prova hábil e suficiente para a habilitação de crédito, nos termos do art. 9º, III, da Lei nº 11.101/2005.

7. A alegação de cerceamento de defesa não possui razão, pois os autos revelam que os documentos foram regularmente juntados e que a agravante teve oportunidade de se manifestar sobre eles, não havendo qualquer afronta ao art. 10 do CPC ou ao princípio do contraditório.

8. A decisão agravada apreciou as preliminares processuais suscitadas, especialmente quanto à representação processual, superando-as de forma válida ao proferir julgamento de mérito, em conformidade com o art. 489, § 1º, do CPC.

9. A procuração apresentada pelo credor confere poderes gerais para o foro, sendo suficiente, à luz do art. 105 do CPC, para o ajuizamento do pedido de habilitação de crédito, não sendo exigível mandato com poderes especiais para tanto, conforme precedentes jurisprudenciais.

10. A Justiça do Trabalho detém competência para processar, julgar, quantificar e classificar os créditos oriundos da relação de trabalho (CF, art. 114, I), sendo vedado ao Juízo da Recuperação rediscutir a existência, natureza ou liquidez do crédito, nos termos do art. 6º, § 2º, da Lei nº 11.101/2005.

11. As alegações da agravante sobre defeitos na certidão e ausência de elementos suficientes para aferição da natureza do crédito não se sustentam diante da regularidade da documentação apresentada, que atende às exigências legais e decorre de título executivo judicial oriundo de processo trabalhista.
IV. DISPOSITIVO

12. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento de número
8044092-38.2025.8.05.0000
, em que figura como partes agravante
PRODUMAN ENGENHARIA S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e agravada
MANOEL LIMA DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente